Tribunal: STF
Processo: ARE 1319670
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 36):
    “I - AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA. Diante do atual cenário político e econômico do País, agravado pela pandemia a COVID-19, impõe-se nesse contexto, o reconhecimento da transcendência econômica, na forma do art. 896-A, § 1.º, I, da CLT. Afastada a ausência de transcendência da causa, é de se prover o agravo para, reconsiderando a decisão agravada, determinar o processamento do agravo de instrumento. Agravo provido. 
    II – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. ELASTECIMENTO HABITUAL DE OITO HORAS DIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DA NORMA COLETIVA (SÚMULA 423 DO TST). ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇAO EM HORÁRIO DIURNO (SÚMULA 60, II, DO TST). INTERVALO INTRAJORNADA (SÚMULA 437, I E III, DO TST). INTERVALO INTERJORNADAS (OJ 355 DA SBDI-1 DO TST). Não merece ser provido agravo de instrumento que visa a liberar recurso de revista que não preenche os pressupostos contidos no art. 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, XXVI, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “devem prevalecer os Acordos Coletivos, uma vez que retratam melhor a realidade vivida pelas partes, eis que negociados diretamente entre o sindicato dos empregados e o próprio empregador” (eDOC 38, p. 13).
    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 48). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Por oportuno, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 36, p. 6-7): 
    “Em suas razões de agravo de instrumento, a reclamada renova a insurgência em relação aos temas –turnos ininterruptos de revezamento-, –adicional noturno-, e -intervalos intra e interjornadas-. Insiste na viabilidade do apelo em relação à validade da norma coletiva quanto ao labor em turnos ininterruptos de revezamento. Renova a arguição de violação legal e constitucional e de divergência jurisprudencial. 
    O recurso de revista carece de dialeticidade, na medida em que deixou inatacado fundamento suficiente adotado pelo Tribunal Regional para a manutenção do decisum, qual seja, de que ainda que se quisesse reconhecer a validade do instrumento coletivo, o qual possibilitaria a realização de jornada diária de 8 horas para o labor em turnos ininterruptos de revezamento, houve o elastecimento habitual dessas oito horas diárias, evidenciando o descumprimento do acordo pela própria ré, conforme controles de ponto jungidos aos autos, extrapolando os limites da Súmula 423 do TST. 
    A recorrente, todavia, se limitou a renovar a discussão sobre a validade e a aplicabilidade das normas coletivas, sem fazer qualquer referência ao fato de que ela própria descumprira o limite diário de oito horas imposto na norma coletiva em debate nos autos. 
    Dessa forma, em que pese a questão pertinente à validade da norma coletiva que limite ou restrinja direito trabalhista tenha sido objeto de repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, o apelo que seria alçado a esta Corte não preenche os requisitos formais de admissibilidade, não sendo hábil a ensejar a abertura da via extraordinária.” 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou o elastecimento habitual da jornada diária de oito horas para o labor em turnos ininterruptos de revezamento, desse modo, não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, mas a afirmação de que tal não se aplicou ao caso dos autos, haja vista a extrapolação habitual pelo recorrido dessa jornada. 
    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Além disso, seria necessário o reexame de cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.4.2019. TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO. VALIDADE. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à configuração de jornada em turno ininterrupto e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de acordo coletivo. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que situa-se no âmbito infraconstitucional a discussão relativa à jornada de trabalho no regime de turnos ininterruptos de revezamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE 1.166.921-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.09.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. JORNADA EM TURNOS DE REVEZAMENTO. HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.172.272-AgRsegundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.05.2019). 
    Ademais, em que pese, abstratamente, o regramento constitucional relativo à negociação coletiva na Justiça do Trabalho (artigo 7º, XXVI), a Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 
    Por fim, importa salientar, por fim, que a questão discutida nestes autos diz respeito ao descumprimento de norma coletiva que estipulou a jornada de oito horas diárias para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, tema distinto da matéria discutida no Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente